Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CORRENTISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ESTORNO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Trata-se de apelação interposta pelos herdeiros do consumidor falecido contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a instituição financeira apelada, extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação ao pedido declaratório, na forma do art. 485, VI, do CPC, bem como julgou improcedentes os pedidos autorais de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e de indenização pelos danos morais suportados.

2. Dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ao interpretar o referido dispositivo, a Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

3. Na oportunidade, o c. STJ modulou os efeitos da sua decisão, estabelecendo que, com exceção das demandas que decorressem da prestação de serviços públicos, o entendimento exarado teria eficácia apenas para os valores cobrados após a publicação do acórdão (30/3/2021), sendo necessária a demonstração do elemento volitivo (dolo ou má-fé) do fornecedor quanto às cobranças indevidas realizadas em momento anterior.

4. Na espécie, ressai dos autos que as cobranças indevidas a título de “Pic Capitalização” ocorreram em momento posterior ao julgamento do tema pelo STJ, isto é, na data de 21/5/2021.

5. Se ficou comprovado nos autos que a instituição financeira ré devolveu o montante descontado, de forma simples, na data de 10/9/2021, tão logo constatada a falha na prestação do seu serviço, e menos de 4 (quatro) meses depois da data do desconto indevido, não há falar em violação à boa-fé objetiva por parte da apelada, capaz de ensejar a repetição do indébito em dobro, nos termos do entendimento modulado pelo c. STJ. Assim, não merece reparo a r. sentença, no ponto que afastou o pedido de restituição em dobro formulado pelos autores.

6. O noticiado desconto indevido, decorrente de serviço não contratado pelo consumidor falecido (genitor dos apelantes), não possuiu aptidão para vulnerar o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à privacidade, à honra, à integridade psicofísica ou a qualquer outro direito da personalidade da vítima na espécie, especialmente porque não foi de alta monta (R$363,75 – trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

7. Ausente demonstração nos autos de comprometimento da subsistência do de cujus em razão da cobrança indevida, bem como de reiteração dos descontos na sua conta bancária, após o cancelamento administrativo do contrato de “Pic Capitalização” e o estorno do montante devido, conclui-se que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral revela simples aborrecimento cotidiano, não se revestindo de gravidade suficiente para representar violação aos direitos da personalidade do genitor dos apelantes. Escorreita, portanto, a r. sentença, que julgou improcedente a pretensão reparatória.

8. Recurso conhecido e desprovido.